Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. PROMESSA DE CANCELAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA NÃO CUMPRIDA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que declarou a nulidade da multa rescisória imposta à parte autora, além de condenar a requerida à restituição do valor de R$ 5.478,45, na forma simples, e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas.
3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
4. Em suas razões recursais, a autora busca a devolução em dobro, com o reconhecimento da nulidade de cláusulas abusivas, alegando violação ao CDC e à boa-fé objetiva. A ré, por sua vez, sustenta a inaplicabilidade do CDC, a validade da cláusula de fidelização e a ausência de falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de dano moral indenizável, além de afirmar que parte do valor já foi compensada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Afinal, o fato da autora ser pessoa jurídica não a afasta do conceito de consumidor, vez que o art. 2o do CDC dispõe que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Assim, o CDC adota a teoria finalista para definir consumidor, ou seja, deve ser o destinatário final do produto ou serviço, o que ocorre neste caso, pois a autora utiliza os produtos oferecidos pela ré (internet e telefone), como consumidora final, não os empregando como insumo na cadeia produtiva.
6. Recurso da autora. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que efetuar pagamento indevido tem direito à restituição em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais, salvo em caso de engano justificável. No presente caso, a multa foi cobrada indevidamente e efetivamente paga (ID 77955280 e 77955285), não havendo prova de erro escusável ou justificável por parte da empresa requerida, que estava plenamente ciente de suas obrigações legais, sobretudo quanto às cláusulas contratuais que envolvem cobrança de multas. A autora recontratou os serviços mediante promessa de cancelamento da penalidade anterior, mas, após a celebração do novo contrato, a empresa lançou a multa, ocasionando o cancelamento das linhas. Assim, impõe-se a devolução em dobro do valor pago.
7. Recurso da requerida. Analisado o conjunto probatório acostado aos autos, observa-se que a própria empresa admitiu parcialmente o erro na cobrança da multa, afirmando ter concedido abatimento de R$ 4.809,00 relativo ao cancelamento de algumas linhas. Contudo, manteve a cobrança de R$ 665,00 referente a uma linha, alegando validade, sem apresentar prova da legitimidade dessa cobrança, tampouco demonstrar a aplicação do crédito nas faturas subsequentes, configurando, portanto, a falha na prestação de serviços. Assim, correta a declaração de nulidade da multa e a respectiva restituição do valor pago.
8. Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar. O STJ possui entendimento firmado quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, desde que haja ofensa à sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227/STJ, o que não se verifica no caso concreto. Apesar da cobrança indevida da multa por quebra de fidelização, não há comprovação de que a autora tenha deixado de concluir negócios ou sofrido prejuízo à sua imagem ou à sua rotina empresarial em decorrência da desativação de suas linhas.
9. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO para impor à requerida a restituição em dobro do valor pago.
10. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a sucumbência recíproca.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.